Tribunal: TJDFT
Processo: 0711311-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDIMENTO COMUM. OBJETO. MÚTUO BANCÁRIO. INSTRUMENTO NEGOCIAL. EXIBIÇÃO. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO APARELHADA POR EXTRATOS BANCÁRIOS DESTINADOS À COMPROVAÇÃO DO DISPONIBILIZADO E PAGAMENTOS REALIZADOS. RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. DEMONSTRAÇÃO. ELISÃO DO VÍNCULO E DO DÉBITO APURADO. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. RÉU. ENCARGO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. INFIRMAÇÃO DO VÍNCULO E DA OBRIGAÇÃO DELE GERMINADA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE COBRANÇA. ACOLHIMENTO. IMPERATIVIDADE. PRELIMINARES. APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA DE APARELHAMENTO ADEQUADO. PRELIMINAR REJEITADA. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO CITANDO. PRESSUPOSTO ATENDIDO. LOCALIZAÇÃO DO RÉU IGNORADA OU INCERTA. AFIRMAÇÃO PELO AUTOR (CPC, ART. 257, I). DILIGÊNCIAS REALIZADAS VIA SISTEMAS ELETRÔNICOS VISANDO A LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO. ENDEREÇOS OBTIDOS. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. SUPRESSÃO DE INFORMAÇÕES POR PARTE DO DEMANDANTE. DÚVIDA. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS CITATÓRIAS REALIZADAS. INSUCESSO. CITAÇÃO POR EDITAL. VIABILIDADE. APELAÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA. APELANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. ELEMENTOS CORROBORANDO A ASSERTIVA. PEDIDO FORMULADO NO APELO. DEFERIMENTO COM EFEITO EX NUNC. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto a gratuidade de justiça possa ser postulada e deferida em qualquer fase processual e grau de jurisdição, sua concessão não tem efeitos retroativos, eximindo a parte da exigibilidade dos encargos processuais somente a partir da data em que é agraciada com o beneplácito, resguardados os ônus eventualmente já impostos, derivando que, acolhido o pedido deduzido no apelo e concedida a benesse diante da comprovação, pelo postulante da salvaguarda, que não usufrui de condições de suportar os elementos processuais, podendo ser legitimamente agraciado com o benefício, o recurso que aviara resta isentado de preparo, não irradiando essa resolução a elisão dos encargos que anteriormente lhe foram debitados, porquanto a salvaguarda, como regra genérica, tem efeito ex nunc (CPC, arts. 98, §3o, e 1.072, inciso III).
2. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
3. A consumação da citação pela via editalícia prescinde do esgotamento de todas as diligências possíveis para localização do paradeiro do réu, afigurando-se suficiente para que se revista de legitimidade e eficácia, frustrada a diligência citatória no endereço indicado ao ser aviada a ação, a afirmação do autor de que desconhece o paradeiro do citando, a inexistência de qualquer indício de que essa assertiva esteja desprovida de legitimidade e a frustração das pesquisas realizadas via dos sistemas eletrônicos à disposição do juiz visando a obtenção de informações sobre o paradeiro do citando (CPC, arts. 256 e §3o e 257).
4. Agregado ao fato de que a citação se destina a advertir o acionado da pretensão formulada em seu desfavor e de que lhe assiste o direito de se defender em face do reclamado, a obtenção da tutela almejada não pode ser obstada pelo fato de que não é localizado para ser citado pessoalmente, conquanto realizadas as medidas possíveis para o alcance desse desiderato, ressoando inexorável que, sob essa moldura, seja legitimamente aperfeiçoada a citação pela via ficta como forma de aperfeiçoamento da relação processual e tramitação da lide sob a moldura do devido processo legal.
5. Tratando-se de ação de cobrança formulada pelo procedimento comum, ao autor está afetado o ônus de guarnecer os fatos constitutivos do direito que invoca, ou seja, lastrear o direito material cuja realização demanda, e ao réu, de sua parte, está afetado o ônus de aparelhar a subsistência de fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito invocado em seu desfavor (CPC, art. 373, incisos I e II).
6. Os instrumentos aptos a guarnecerem o direito creditório demandado em sede de ação de cobrança submetida ao procedimento comum não estão vinculados aos rigores formais quando aviada a pretensão em ambiente executivo, pois não tem como premissa estar aparelhada por instrumento revestido de exigibilidade, e, assim, os extratos destinados a evidenciarem a disponibilização do ativo imobilizado e os pagamentos realizados, ainda que desacompanhados do contrato de empréstimo devidamente assinado, consubstanciam instrumentos aptos a serem assimilados como prova do mútuo, ficando afetado à parte ré o encargo de infirmar o aperfeiçoamento do vínculo e a disponibilização do crédito que lhe teria sido fomentado.
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.